Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-30.2017.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0001323-30.2017.8.11.0077)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 100561959, na qual reconheci que o Apelante/Agravante incorreu em ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, por isso, não conheci da parte do recurso que versava sobre juros remuneratórios, capitalização, cobrança de tarifas administrativas; já na parte analisada, mantive a sentença recorrida e, de conseguinte, determinei o cálculo isolado da comissão de permanência, ficando afastado qualquer outro consectário legal.
No Id 102064985, o Agravante opôs Embargos de Declaração que não foram acolhidos, nos termos da decisão de Id 104614981.
Irresignado, o Banco interpôs este Agravo Interno e pugna pela concessão do efeito suspensivo, pois alega que há probabilidade de o indeferimento causar-lhe danos irreparáveis.
Expõe que a decisão recorrida viola seu direito e, além dessa lesão, prejudica o devido processo legal e configura desvio de finalidade do processo.
Sustenta que a decisão recorrida deve ser anulada, porque o Apelo não podia ter sido julgado monocraticamente, já que envolve importante matéria de ordem pública, além de a tese apresentada pelo Apelante trazer possibilidade de discussão, sendo imperiosa a submissão de sua análise pelo Órgão Colegiado, em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
Suscita preliminar de Inépcia da Inicial e argumenta que o pedido apresentado pelo Agravado é ilógico e impossível, já que suas alegações são genéricas e feitas simplesmente porque não quer cumprir a obrigação contratual assumida.
Assim, requer a reforma da decisão monocrática para que o processo seja extinto sem julgamento do mérito por carência da ação.
Ainda, preliminarmente, sustenta que o caso apresentado não preenche os pressupostos de revisão contratual, pois não está embasado em acontecimento extraordinário e imprevisível, já que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a onerosidade reclamada e o fato imprevisível, até porque os encargos contratuais são pré-fixados e o Agravado sempre soube o valor das transações.
Defende que as taxas ajustadas no contrato apresentado para revisão estão de acordo com a evolução da economia, sem representar qualquer cobrança excessiva ou abusiva.
Assim, afirma que a decisão recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.
Prossegue aduzindo que o Código de Defesa do Consumidor também prevê como requisito a ser preenchido para revisão de contrato a comprovação de fato superveniente que torne o pacto excessivamente oneroso.
Assevera que o pedido revisional fere o Princípio da Boa-fé que norteia as relações contratuais.
No mérito, sustenta que o contrato celebrado é válido, assim como são legais e justas todas as cobranças e encargos nele ajustados.
Pretende a manutenção do contrato exatamente na forma pactuada, em especial pela homenagem ao Princípio da Livre Manifestação de Vontade, a qual não está viciada, a fim de fazer valer o Princípio do Pacta Sunt Servanda.
O Agravante também defende que não há óbice legal em cobrar juros remuneratórios acima de 12% ao ano, ainda mais porque o aplicado no contrato em apreço está de acordo com a taxa média aplicada pelo Banco Central.
Assevera o cabimento da cumulação de juros e comissão de permanência, além da legalidade da cobrança da comissão de permanência, das tarifas bancárias e da multa contratual, aduzindo a inexistência de direito do Apelado à devolução de valores em dobro ou qualquer estorno por descontos indevidos.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 112355457.
Eis o que merece registro.
Fundamento e DECIDO.
Preambularmente, destaco que apesar de verificar a ausência de desfecho na parte final do recurso, pois não consta o capítulo ou tópico específico para os requerimentos finais, apenas pedido de habilitação exclusiva do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/MT sob o no 11.065-A, em respeito aos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito (art. 4o do CPC), da Instrumentalidade das Formas (art. 188 e 277 do CPC) e da Cooperação (art. 6o, do CPC) passarei à análise do recurso, a começar pelo pedido de efeito suspensivo apresentado no início da razões recursais.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
O parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise perfuntória dos autos não verifico a confluência, no caso, dos requisitos ensejadores do efeito suspensivo a este Apelo.
Como relatado, o Apelante aduz que a decisão recorrida prejudica o devido processo legal, configura desvio de finalidade processual, pois viola seu direito e causa lesão. No entanto, tais ilações não ultrapassam o campo da mera alegação, tampouco demonstra qualquer dano irreparável que possa advir dos efeitos da decisão.
Da reanálise dos autos, verifica-se que a ação revisional foi manejada pelo Agravado sob a alegação da existência de encargos abusivos no contrato de empréstimo pessoal – BB Crédito Renovação celebrado com o Agravante no montante de R$ 20.598,95 (vinte mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), com a incidência de juros remuneratórios de 4,92% ao mês e 77,95% ao ano, Custo Efetivo Total de 5,45% ao mês e 88,96% ao ano, o que fez com que assumisse o pagamento em 50 prestações de R$ 1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), debitadas diretamente na sua conta corrente.
Alegou a previsão no contrato de comissão de permanência cumulada com juros moratórios capitalizados diariamente e multa.
Em sua defesa, o Agravante suscitou preliminar de inépcia da inicial por impossibilidade de dedução lógica do pedido e ausência de causa de pedir.
No mérito, sustentou a manutenção da capitalização mensal dos juros remuneratórios e rebateu a limitação requerida, porque não há óbice na cobrança acima de 12% ao ano.
Defendeu, ainda, que foi observado na celebração do contrato o direito à informação, logo, o Agravado sabia sobre os encargos do empréstimo, devendo prevalecer, no caso, o Princípio do Pacta Sunt Servanda.
Asseverou que os serviços cobrados foram devidamente prestados não havendo que se falar em onerosidade excessiva.
Ao prolatar a sentença, o Juiz a quo rejeitou a inépcia da inicial, manteve a taxa dos juros remuneratórios, a sua capitalização em periodicidade mensal e disse, por fim, que falta ao Apelado interesse de agir quanto a eventuais questionamentos de despesas administrativas, pois a operação revisanda não contém tais cobranças.
Mesmo assim, o Agravante apelou sustentando a ausência de motivos para afastamento da capitalização mensal dos juros remuneratórios, falta de óbice para cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e defendeu a cobrança de tarifas administrativas.
Exatamente como apresenta neste Agravo Interno.
No entanto, a situação foi reconhecida na decisão aqui guerreada como ofensa ao Princípio da Dialeticidade, pois demonstra que o ato sentencial não foi devidamente atacado, já que o Agravante recorreu de matéria que o julgamento lhe beneficiou.
A única questão de mérito examinada na decisão recorrida foi a comissão de permanência que, por ausência de informações concretas nos autos e seguindo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, concluí pela cobrança cumulada com outros consectários, confirmando a sentença que permitiu o cálculo isolado da comissão de permanência, afastado qualquer outro consectário de mora.
As circunstâncias do julgamento descritas alhures demonstram, por si só, a ausência dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, como requerido.
Nem mesmo o periculum in mora encontra-se configurado, pois aguardar a análise do mérito do recurso para verificar apenas a questão da cobrança cumulada da comissão de permanência não lhe acarreta qualquer prejuízo grave.
Dito isso, sem delongas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora